Tribunal: STF
Processo: ARE 1460495
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB). 



    1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) referente ao exercício financeiro de 2017. EXAME. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. REGRA GERAL. EXIGÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E DETALHADO. DESNECESSIDADE. OUTRAS PROVAS. RES.-TSE 23.464/2015. JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE. DESBUROCRATIZAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. 



    2. A Res.-TSE 23.464/2015 disciplina de modo claro a forma pela qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do Fundo Partidário. 



    3. O art. 18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015 estabelece que a prova dos gastos “deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço”. Já o § 1º prevê que, além da nota fiscal, a Justiça Eleitoral “pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos”, a exemplo do contrato, do comprovante de entrega do material ou do serviço prestado, do demonstrativo bancário de pagamento e da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social.



    4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18, caput e § 1º, da Res.-TSE 23.464/2015 permite concluir que, se a grei apresenta nota fiscal formalmente regular, contendo todos os detalhes da contratação – com destaque para o serviço prestado ou o material fornecido –, não cabe em regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do documento ou a execução do objeto. 



    5. A análise das prestações de contas, desde o primeiro exame pelo órgão técnico, deve seguir os parâmetros do art. 18 da Res.-TSE 23.464/2015 e da jurisprudência, visto que: a) entender de forma diversa constituiria afronta a diploma aprovado por esta própria Corte; b) é necessário otimizar a apreciação do ajuste contábil, pois a exigência adicional de provas, quando despicienda em face da idoneidade do documento fiscal, gera círculo vicioso ao demandar mais tempo do órgão técnico e do plenário, quase sempre perto do prazo prescricional; c) impõe-se garantir segurança jurídica às agremiações quanto aos documentos que precisam ou não ser de fato apresentados.



    6. Despesas que se examinam na seguinte ordem: a) regulares, com notas fiscais detalhadas; b) regulares, com notas complementadas por documentação idônea (contratos, por exemplo); c) irregulares, sem prova de vínculo com a atividade partidária; d) irregulares por razões diversas (inobservância à economicidade, falta de provas ou justificativas etc.).” (doc. eletrônico 373, pp. 1-2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, caput e XLV; 17, § 1º e § 3º; e 37, § 5º, da mesma Carta (doc. eletrônico 375).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco julgado do Plenário do STF, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Além disso, a alegada afronta ao art. 5º, caput e inciso XLV, da Constituição, não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Ademais, o Juízo de origem, amparado na interpretação da Lei 9.096/1995 e da Resolução 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou a prestação de contas apresentada pelo recorrente.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das referidas normas, o que inviabiliza a interposição do recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES. DEVOLUÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE PENALIDADES: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” ((ARE 1.368.296 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.366.944 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022, grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Eleições de 2016. Prestação de contas. Matéria constitucional. Ausência de prequestionamento. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula nº 636/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme declinado na decisão guerreada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF). 2. Por outro lado, dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto às despesas passíveis de serem examinadas nas prestações de contas partidárias demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as Leis nºs 9.096/95 e 9.504/97 (Súmula nº 636/STF).  3. Nesse contexto, eventual ofensa à Carta Política, portanto, caso existente, seria meramente reflexa, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 4. Agravo regimental não provido (ARE 1.330.808 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/6/2022).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator